Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-61.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003903-61.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE CRISTINA LEITE DE AMORIM - CPF: 445.688.728-12 (APELANTE), WERLLISON RAIMUNDO DA SILVA GONÇALVES (APELANTE), WERLLISON RAIMUNDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 093.216.301-71 (APELANTE), RAFFAEL GARCIA MARVULLE - CPF: 732.981.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO DA SILVA FONSECA - CPF: 029.373.411-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003903-61.2024.8.11.0015

APELANTE: JAQUELINE CRISTINA LEITE DE AMORIM, WERLLISON RAIMUNDO DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES. MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS CELULARES DOS ACUSADOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de 15 porções de maconha, totalizando 139,6g.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal ou forma privilegiada, em favor do primeiro apelante; (ii) saber se a segunda apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de droga apreendida, o modo de acondicionamento e os depoimentos policiais revelam o dolo voltado à comercialização, sendo incabível a desclassificação para posse para consumo próprio.

4. A condição de usuário não exclui a tipicidade penal do tráfico, sendo comum o envolvimento de usuários na comercialização da droga para custear o próprio vício.

5. O conjunto probatório — especialmente as declarações das testemunhas e as conversas extraídas dos celulares dos acusados — comprova a prática habitual e estruturada do tráfico, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, não foram infirmados por elementos que os descredibilizem.

7. Os elementos probatórios são firmes, harmônicos e suficientes para manter a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações criminais desprovidas.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio quando o conjunto probatório comprova a finalidade mercantil da substância apreendida.

2. A habitualidade na prática do tráfico de drogas, evidenciada por provas testemunhais e digitais, afasta o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011; TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004; STJ, AgRg no HC 540.492/MS; STF, HC 186426 AgR.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003903-61.2024.8.11.0015

APELANTE: JAQUELINE CRISTINA LEITE DE AMORIM, WERLLISON RAIMUNDO DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Werllison Raimundo da Silva Gonçalves e Jaqueline Cristina Leite de Amorim,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que os condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante Werllison
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28 ou do art. 33, § 3o, todos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

A recorrente Jaqueline Cristina, por sua vez, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003903-61.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa de Werllison Raimundo da Silva Gonçalves, a tese de desclassificação ventilada nas razões recursais não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico, mostrando-se absolutamente desprovida de plausibilidade.

Ainda que o apelante tenha alegado, em seu interrogatório, ser usuário de substâncias entorpecentes, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

Além disso, não remanescem dúvidas quanto à efetiva prática do tráfico de drogas pelo recorrente, consoante bem consignado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
in verbis:

Todavia, a análise dos autos revela que os policiais responsáveis pelas diligências, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, apresentaram relatos firmes, coesos e harmônicos, ressaltando que foi localizada quantidade expressiva de entorpecente, tanto na posse do recorrente quanto no interior de sua residência.

Sustenta, ainda, que não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de evidenciar vínculo associativo entre a recorrente Jaqueline e os demais envolvidos, apto a justificar a imputação do delito em questão.

Em juízo, a testemunha policial Raffael Garcia Marvulle descreve a abordagem:

“(...) A hora que a gente já entrou na rua, a gente já viu ele sentado na rua, porém, a hora que ele viu a viatura, ele tava cm alguma coisa na mão e jogou. Ai a gente achou suspeita e realizou a abordagem e busca pessoal, aí foi achado dentro de uma latinha de chiclete, mentos, uma porção de substância análoga a maconha. Aí depois que terminou a busca pessoal, o patrulheiro que tava comigo fez a busca ali no perímetro e localizou mais entorpecentes, que ele tinha jogado ao solo. Em entrevista, a gente separou os dois, ela flou que realizava o comercio de entorpecentes e mostrou aonde tava a droga ele falou que ela fazia parte também, que auxiliava(...)” [Mídia Id. 283732922].

Em seguida, o policial Luiz Paulo da Silva Fonseca, em consonância com o depoimento anterior, também narra em sede judicial:

“(...) A gente tava em patrulhamento em Sinop, aí antes da abordagem a gente viu um suspeito na frente da própria residência e ele tinha jogado algo. Aí a gente parou e abordou ele, ai posteriormente, a gente verificou que tanto na busca com ele quanto o que ele tinha dispensado era a mesma substância, aí posteriormente começou a chegar familiares e as pessoas que eram bem próximas a ele falou aonde tinha mais entorpecente na residência (...)” [Mídia Id. 283732922].

Outrossim, verifica-se no Termo de Apreensão n.o 2024.16.10230 (Id. 283731990) que foram localizadas 14 (quatorze) porções de maconha, devidamente embaladas em trouxinhas acondicionadas em um pacote colorido, além de 01 (uma) porção da mesma substância acondicionada em uma latinha de Mentos de cor azul.

Diante desse contexto, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, amparadas pelo robusto conjunto probatório constante dos autos, consubstanciado não apenas nos documentos e depoimentos já mencionados, mas também no Boletim de Ocorrência (Id. 283731971), no Laudo pericial (Id. 283732853) e nos demais elementos colhidos durante a instrução.

Desse modo, ante o contexto fático e as provas apresentadas, revela-se incabível a desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo próprio.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que a substância entorpecente apreendida se destinava exclusivamente ao uso pessoal, especialmente diante da quantidade de droga recolhida, das circunstâncias que envolveram a denúncia e a prisão em flagrante, bem como das provas orais e periciais produzidas sob o crivo do contraditório, que corroboram a destinação mercantil do entorpecente.

Segundo estabelece o art. 28, § 2o, da Lei Antidrogas,
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

No caso em apreço, foram recolhidas
quinze porções de

maconha
, totalizando
139,6 gramas
[laudo pericial de id. 283732853], as quais se encontravam fracionadas em pequenas embalagens (trouxinhas), prontas para a comercialização, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso próprio.

Tal conclusão é reforçada pelo teor do depoimento prestado em juízo pelo policial militar Rafael Garcia Marvulli. Segundo seu relato, a guarnição realizava patrulhamento direcionado à apuração de denúncias referentes à prática de tráfico de drogas na Travessa 16 do bairro Vila Mariana, quando, ao adentrar uma das vias do local, visualizou o acusado Werllison sentado em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu teria arremessado ao solo um objeto, despertando fundada suspeita e ensejando a abordagem. Procedida a revista pessoal, foi localizada, no interior de uma embalagem de “Mentos”, uma porção de substância esverdeada, com características de maconha. Nas proximidades do local onde o objeto foi lançado, os policiais encontraram outras duas porções do mesmo entorpecente. Na ocasião, Jaqueline, identificada como sogra de Werllison, também estava presente, sentada ao lado dele na escadaria da residência. Separados para entrevistas individualizadas, Jaqueline revelou o envolvimento de Werllison com o comércio ilícito de entorpecentes, indicando ainda o local onde havia mais droga escondida. Werllison, por sua vez, afirmou que Jaqueline o auxiliava na atividade delituosa. Diante das informações, a equipe policial estendeu a diligência ao interior do imóvel, onde, conforme indicação de Jaqueline, localizou o restante da substância entorpecente.

No mesmo sentido foi a declaração do policial Luís Paulo da Silva Fonseca, declarando, sob o crivo do contraditório, que durante patrulhamento ostensivo no município de Sinop a equipe avistou Werllison na frente da residência onde, segundo ele, residia. Ao notar a aproximação da viatura, Werllison teria arremessado um objeto ao solo, ensejando a abordagem policial. Na busca pessoal, foi localizada substância entorpecente com o abordado, semelhante àquela que ele havia dispensado. Posteriormente, com a chegada de familiares ao local e após breve entrevista com pessoas próximas aos envolvidos, a equipe foi informada sobre a existência de mais drogas no interior do imóvel. Afirmou não se recordar com precisão da titularidade do imóvel, mas que, a princípio, pertenceria a Werllison, o qual declarou ali residir juntamente com Jaqueline, a quem identificou como sogra. Ressaltou que não se recorda de outros detalhes relevantes, senão da abordagem e da apreensão de entorpecentes na residência.

Os relatos policiais, firmes e coesos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não foram infirmados por qualquer indício de que visavam prejudicar o acusado mediante imputação falsa, sendo admissíveis como prova idônea, conforme entendimento pacificado desta Corte:
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021).

Ademais, a versão exculpatória apresentada por Werllison revela-se inverossímil e carece de respaldo probatório, não encontrando sequer amparo nas declarações da corré Jaqueline.

Quando ouvida em juízo, Jaqueline negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que, na data da abordagem policial, retornava do supermercado para a residência de sua filha, quando foi surpreendida pela chegada da guarnição. Relatou ter presenciado Werllison arremessando ao solo um cigarro de maconha, bem como a localização, em seu quarto, de uma embalagem de “Mentos” contendo porção da mesma substância. Afirmou que o imóvel em que se encontravam era de propriedade de Werllison, negando qualquer vínculo com o tráfico ilícito de drogas à época dos fatos. Alegou, ainda, não se recordar das mensagens contidas em seu aparelho celular – registrado em seu nome e salvo sob o contato “Confio no Senhor” – que indicariam envolvimento com a comercialização de entorpecentes. Do mesmo modo, disse que não se lembra do diálogo, datado de 1o de janeiro de 2024, oriundo do celular de Werllison, no qual ele a questionava sobre o “brau”, ao que ela teria respondido “ainda não”, em clara alusão à iminência de entrega do entorpecente.

De mais a mais, a análise pericial dos dados extraídos do telefone celular apreendido com Werllison reforça o juízo de certeza quanto à sua atuação no tráfico de drogas, constando conversas com conteúdo típico de mercancia, como a datada de 5 de janeiro de 2024, na qual o acusado é indagado diretamente sobre a disponibilidade de “brau”.

Nesse contexto, as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante, aliadas aos depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e às conversas obtidas por meio da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, compõem um conjunto probatório harmônico e suficientemente consistente a demonstrar a prática do comércio ilícito.

Relevante destacar, mais uma vez, que a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo tráfico de drogas, sendo frequente a figura do usuário-traficante, que comercializa parte da substância para financiar o próprio vício.

Destarte, ante a robustez do conjunto fático-probatório, descabe a pretendida desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, impondo-se a manutenção da condenação de Werllison nos termos do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
‘trazer consigo e ter em depósito’
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

[...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
(TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 24/6/2024).

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

De igual modo, não há que se falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme requerido pela recorrente Jaqueline Cristina.

Embora a quantidade de droga apreendida – 139,6 gramas de maconha – não seja, por si só, suficiente para afastar a aplicação da minorante, as circunstâncias que envolveram a apreensão do entorpecente, bem como os elementos colhidos na investigação, reforçados pelos depoimentos das testemunhas, não autorizam a concessão do benefício.

Os policiais responsáveis pela diligência foram uníssonos ao relatar que, após a apreensão dos entorpecentes na residência do acusado, este teria admitido a prática reiterada da traficância, mencionando, inclusive, que Jaqueline colaborava com a comercialização.

A habitualidade na prática criminosa restou evidenciada pelas mensagens extraídas dos aparelhos celulares de ambos os acusados, as quais demonstram conversas com diferentes interlocutores, em datas variadas, tratando da venda de drogas e de quantias distintas, o que denota uma estrutura organizada voltada à mercancia de entorpecentes.

Conversas sobre “brau” (maconha), referências a “fazer um corre” por parte de Jaqueline, e questionamentos dirigidos a Werllison sobre a disponibilidade da droga e sua entrega, evidenciam o envolvimento contínuo e profissional dos acusados na atividade ilícita.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que a apelante
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), aliada ao fato de existirem investigações policiais dando conta da habitualidade do comércio ilício na residência do réu, indicando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, circunstâncias que justificam o afastamento da benesse”
(AgRg no AREsp n. 1.615.584/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

“In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este "mantinha em sua residência uma típica boca de fumo", circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional”
(AgRg no HC n. 540.492/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, DJe de 19/2/2020).

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(TJMT, Ap. 140749/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025